Tribunal: TJES
Processo: 5007092-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007092-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO FERREIRA NONATO

AGRAVADO: MUHANED MUHAMED ALJABIRY e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica do agravante e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

O agravante afirma estar desempregado, porém firmou contrato de locação em momento posterior à alegada rescisão laboral, assumindo obrigação mensal de elevado valor, incompatível com a alegada miserabilidade.

O pagamento antecipado de valores expressivos a título de aluguel, bem como dispêndios significativos com benfeitorias no imóvel, demonstram capacidade econômica suficiente para arcar com despesas processuais.

Extratos bancários revelam intensa movimentação financeira, inclusive vinculada a pessoa jurídica pertencente ao agravante, o que afasta a alegação de ausência de renda.

A inexistência de comprovação de despesas extraordinárias relevantes impede o reconhecimento de comprometimento financeiro apto a justificar a concessão do benefício.

A contratação de advogado particular, embora não seja fator isolado impeditivo, reforça, no contexto probatório, a ausência de hipossuficiência.

A presença de elementos objetivos que infirmam a declaração de pobreza autoriza o indeferimento da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

A assunção de obrigações financeiras relevantes e a realização de despesas expressivas incompatibilizam a alegação de miserabilidade.

A movimentação bancária significativa e a existência de atividade econômica afastam o direito à gratuidade da justiça.

A ausência de prova de despesas extraordinárias relevantes impede o reconhecimento da incapacidade de arcar com custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007092-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
TIAGO FERREIRA NONATO

AGRAVADO
S
:

MUHANED MUHAMED ALJABIRY E OUTRO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TIAGO FERREIRA NONATO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em face de
MUHANED MUHAMED ALJABIRY E OUTRO
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 13579203) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão desconsiderou as provas trazidas aos autos acerca de sua hipossuficiência.

Alega que
“está desempregado,
conforme anotação em sua CTPS da rescisão contratual no dia 04/01/2024 bem como a rescisão de contrato sem vínculo empregatício no dia 01/08/2016”.

E mais: as faturas de cartão de crédito e extratos bancários são capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, sendo mister o provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de desprovimento do recurso.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência"
(REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

Sob tal norte, após detida análise dos autos, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, porquanto os documentos apresentados não se mostram aptos a amparar a concessão da benesse.

Isso porque, embora o recorrente qualifique-se como desempregado desde 04/01/2024, o contrato de locação que originou a demanda principal foi firmado em momento posterior, na data de 01/05/2024.

E, naquela oportunidade, o agravante assumiu a obrigação de pagar aluguel mensal na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se mostra faticamente incompatível com a alegada situação de absoluto desemprego e miserabilidade.

Ademais, conforme os próprios fatos narrados nos autos de origem, o recorrente efetuou o pagamento adiantado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes à locação, bem como desembolsou R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais) na realização de obras e benfeitorias no referido imóvel.

Tais desembolsos revelam, de forma clara, que a parte possui plenas condições de suportar as custas e despesas processuais sem que isso comprometa o seu sustento próprio ou o de sua família.

Ressalta-se, ainda, que a documentação bancária juntada aos autos não conduz a entendimento diverso. Ao contrário, verifico a apresentação de extrato vinculado a uma pessoa jurídica com intensa movimentação financeira, pertencente ao agravante, o que infirma frontalmente a alegação de que permanece desprovido de fonte de renda.

Além disso, os extratos bancários de pessoa física em nome do autor (Banco Inter, Itaú e Nubank) acusam volumosas e corriqueiras transações financeiras.

Em paralelo, não há nos autos qualquer demonstração da existência de despesas extraordinárias (com saúde, por exemplo) capazes de comprometer sua renda a ponto de obstar o pagamento das despesas processuais, cujo recolhimento é a regra no sistema processual civil.

A contratação de banca de advogados particulares pelo recorrente, embora isoladamente não constitua óbice à concessão da gratuidade, corrobora, no contexto dos autos, com o afastamento da presunção de hipossuficiência.

Portanto, existindo elementos concretos e objetivos que afastam a presunção relativa de pobreza declarada pela parte (art. 99, § 2º, do CPC), a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)